Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740240-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS SEM TETO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JAIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: SANDRA DIAS LIBERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SEM TETO DO DF contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com SANDRA DIAS LIBERAL (Processo n. 0700285-89.2019.8.07.0009), consistente em indeferir a penhora de valores bloqueados. Relata que a agravada foi condenada a pagar à associação o valor de R$ 17.058,09 (dezessete mil cinquenta e oito reais e nove centavos), já incluídos multa e honorários advocatícios, sendo penhorado, via BACENJUD, o valor de R$ 10.087,43 (dez mil oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), depositado em conta poupança da agravada. Acrescenta que, em sua defesa, a agravada alegou a impenhorabilidade da quantia pela proteção conferida pela lei ao saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos e por se tratar de verba de caráter alimentar, teses que foram rechaçadas pela ora agravante, demonstrando que há valores oriundos de herança e que a movimentação da conta poupança se assemelha à conta corrente. Aduz que o magistrado entendeu de forma diversa, indeferindo a penhora dos valores bloqueados, sob o argumento de que a movimentação da conta poupança não desvirtua suas características, estando resguardada pelo art. 833, X, do CPC. Sustenta o equívoco do entendimento esposado na decisão agravada, alegando contrariedade à jurisprudência pátria e que a regra da impenhorabilidade somente protege o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos quando a conta poupança é utilizada unicamente para esses fins. Invoca recentes julgados da 5a Turma Cível (AI 0726306-32.2019.8.07.0000 e AI 0725765-96.2019.8.07.0000) e do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que os valores bloqueados da executada não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. No que tange aos valores recebidos pelo seu quinhão de herdeira, assevera que não ficou demonstrado tratar-se de verba alimentar, mais saldo de movimentação bancária remanescente que está em sua conta desde fevereiro de 2020, tornando-se parte de seu patrimônio particular. Destaca que a movimentação de saída de dinheiro mensal da conta da agravada é bem maior que os supostos salários recebidos. Enfatiza que, embora a agravada tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade e de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fito de impedir injustificadamente a efetivação do direito material da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora dos valores bloqueados pelo BACENJUD. Recurso isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida à agravante na fase de conhecimento (ID 29366961 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo de cognição sumária, verifico que razão assiste em parte à agravante. Como bem destacado no recurso, compartilho do entendimento que a finalidade precípua da conta poupança é formar reserva financeira para o titular, perdendo essa característica quando de forma evidente os recursos nela depositados são utilizados indiscriminadamente. E, nesses moldes, o manto da impenhorabilidade há de ser retirado, pois a movimentação atípica da conta poupança desvirtua sua finalidade, dando-lhe características de conta corrente. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido” (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). – grifo nosso A prova documental constante dos autos permite vislumbrar a movimentação financeira diária da conta poupança da agravada, com saques em dinheiro e transações no cartão de débito, havendo depósitos esparsos de valores diversos (ID 71202838). Contudo, a hipótese apresenta uma particularidade que leva à distinção do presente caso ao julgado de minha relatoria mencionado na peça recursal (AI 0726306-32.2019.8.07.0000), pois a conta poupança da ora agravada é também utilizada para o recebimento de seu salário, diferentemente do caso mencionado pela agravante, em que a parte devedora recebia seu salário em conta corrente. Nesse cenário, o bloqueio de todo o saldo encontrado na pesquisa BACENJUD atingiu de forma inconteste o salário da agravada e a levou à situação de penúria, o que a própria agravante afirma não ser sua intenção, levando o magistrado a liberar os valores, em observância ao art. 833, V, do CPC. Quanto à variação da renda salarial mensal, a diferença dos valores depositados pelo empregador não se mostra relevante, tampouco suficiente, para afastar a tese da impenhorabilidade, pois os contracheques juntados aos autos demonstram de forma clara que o salário da agravada é formado por rubricas fixas (salário base e auxílio alimentação) e outras variáveis (adicional de quebra de caixa, hora extra e descanso remunerado), de acordo com os eventos ocorridos no mês trabalhado (ID 71202838). Neste ponto, portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, os depósitos esparsos, cuja origem é desconhecida e não declarada como verba de natureza alimentar pela agravada em sua defesa, podem ser objeto de penhora, assim como o quinhão recebido em 20.2. 2020, no valor de R$ 14.785,00 (quatorze mil, setecentos e oitenta e cinco reais), na condição de herdeira pela venda do imóvel situado na QNP 014, CJ B, Casa 008, Taguatinga-DF, deixado por seu pai, Geraldo Salvino Liberal. Notoriamente, tais verbas não se encontram contempladas no rol do art. 833 do CPC, podendo ser penhoradas. Infere-se, todavia, que parte dos valores recebidos a esse título foi absorvido pelas despesas correntes da agravada, conforme demonstram os extratos bancários por ela juntados na origem. E, ademais, os valores se confundem com a verba salarial, o que impede o bloqueio total do saldo encontrado em sua conta poupança. Desse modo, do saldo bloqueado em 21/8/2020, no valor de R$ 10.087,43 (dez mil e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), o qual é constituído majoritariamente pelo quinhão recebido de herança, vislumbra-se que deve ser descontado o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), devido ao forte indício de que se constitui na verba salarial da agravada naquele mês, não havendo depósitos esparsos em sua conta no período. Nessa perspectiva, verifico a presença, em parte, dos pressupostos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, a ensejar a concessão parcial do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO buscado para manter bloqueado o valor de R$ 8.787,43 (oito mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) até o julgamento do mérito do recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 18:47:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator